Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-14.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito.

2. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

3. Recurso conhecido e não provido.